Tribunal: STF
Processo: ARE 1183850
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
E M E N T A



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. ATRIBUIÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PROPOR LEI QUE DISPONHA SOBRE REGIME REMUNERATÓRIO DOS DEFENSORES PÚBLICOS. PRERROGATIVA INCOMPATÍVEL COM O ORDENAMENTO CONSTITUCIONAL. 



    I – O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, em face da autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas (CF, art. 134, § 2º), não cabe ao Chefe do Poder Executivo a proposição de lei que disponha sobre direitos e vantagens dos defensores públicos (CF, art. 134, § 4º). Essa a orientação fixada no julgamento da ADI 5.286/AP.



    II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    III – Agravo interno desprovido.